Tribunal: TJDFT
Processo: 0008293-22.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o crime foi praticado pela apelante juntamente com outra pessoa, comprovada pela prova oral, está caracterizada a qualificadora do concurso de pessoas.
2. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima.